Tribunal: TJMT
Processo: 0008235-71.2014.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008235-71.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENESIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.508.919/0001-68 (EMBARGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), PAULO MASSANORE BANDO - CPF: 080.395.248-14 (EMBARGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (EMBARGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), GENESIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.508.919/0001-68 (EMBARGANTE), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (EMBARGANTE), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), PAULO MASSANORE BANDO - CPF: 080.395.248-14 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0008235-71.2014.8.11.0037

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO –
APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – REPACTUAÇÃO DE VALORES E PRAZO DE PAGAMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE INSUMOS – INAPLICABILIDADE - DÉBITO EM MOEDA ESTRANGEIRA – CONVERSÃO AO DIA ANTERIOR AO DO PAGAMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
– OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Ainda que para fins de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0008235-71.2014.8.11.0037

EMBARGANTE: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.

EMBARGADO: GENESIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA ROSSAROLLA BANDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – REPACTUAÇÃO DE VALORES E PRAZO DE PAGAMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE INSUMOS – INAPLICABILIDADE - DÉBITO EM MOEDA ESTRANGEIRA – CONVERSÃO AO DIA ANTERIOR AO DO PAGAMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS

É de ser mantida a decisão que deferiu o benefício da assistência judiciária, se as circunstâncias evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.

No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

Contrato que dispõe expressamente quanto ao vencimento antecipado da dívida.

Não há excesso de execução se a conversão da moeda estrangeira para o real se deu nos termos do contrato, considerado o vencimento antecipado do débito.

Sustenta que o v. acórdão apresenta omissão, em particular no que toca a concessão da assistência judiciária em favor dos embargados. No ponto, sustenta que o v. acórdão não examinou a matéria sob a ótica de que os honorários advocatícios têm preferência sobre outros débitos ante a sua natureza alimentar.

Requer o provimento dos embargos a fim de sanar o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0008235-71.2014.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os declaratórios foram opostos a fim de sanar supostas omissões, bem como para fins de prequestionamento.

O recurso de apelação foi interposto de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pelos ora embargados, concedente o benefício da assistência judiciária.

Em suas razões de recurso, a embargante defendeu que os embargados não preenchiam os requisitos para a concessão do benefício, em razão de serem proprietários de imóveis.

Acerca da controvérsia, vale dizer,
saber se comprovada a hipossuficiência apta a concessão da assistência judiciária, o v. acórdão conclui que:

Quanto à concessão da assistência judiciária, embora a credora demonstre que os devedores são proprietários de alguns imóveis, verifica-se que se encontram gravados com inúmeras constrições, o que impede, a princípio, a alienação para fins de pagamento de custas processuais. De outro lado, os documentos colacionados pelos embargantes indicam a condição de hipossuficiência apta à concessão do benefício.

De notar-se que a matéria restou examinada no âmbito da devolutividade. Desta feita,
o que a embargante denomina de omissão, que inclusive se reveste de indevida inovação recursal, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Nem mesmo apontar o porquê de não se aplicar determinada jurisprudência.

Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo, a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021